Tribunal: TJSP
Processo: 2108586-63.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegada nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão na residência do paciente – Não ocorrência – Decisão suficientemente fundamentada e de acordo com os parâmetros legais e do caso concreto - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegada nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão na residência do paciente – Não ocorrência – Decisão suficientemente fundamentada e de acordo com os parâmetros legais e do caso concreto - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.